Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-49.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO JUVENIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. LEI No 8069/1990. CARÁTER IMPERATIVO E VINCULATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegada violação ao projeto pedagógico da Unidade de Internação de Saídas Sistemáticas diante da suposta suspensão de turno escolar.
2. No caso em deslinde, a despeito de ter o art. 148, inc. IV, do ECA, previsto a competência da Vara da Infância e da Juventude para conhecer as ações civis fundadas em interesses individuais, difusos e coletivos relativos à criança e ao adolescente, o processo tramitou na Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal. 2.1 Ocorre que a eventual preliminar de incompetência absoluta, de ofício, com a determinação da remessa dos autos do aludido processo a um dos Juízos da Vara da Infância e da Juventude retardaria a marcha processual e comprometeria a prestação jurisdicional eficaz, bem como o acesso à educação garantido aos socioeducandos. 2.2. Assim, nas hipóteses em que a detida observância da norma protetiva não promove a preservação dos interesses da criança o aludido regramento legal deve ser flexibilizado para que o melhor interesse da criança e do adolescente seja efetivamente garantido.
3. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa".
4. Em sintonia com o art. 208, inc. IV, da Constituição Federal, a Lei no 8069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, que é dever do Estado e direito subjetivo das crianças e adolescentes com idade entre 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos de idade, o acesso à educação, de modo gratuito.
5. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso mesmo, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" em relação ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional". (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440).
6. Não merece prosperar o argumento articulado pelo Distrito Federal no sentido de que é vedada a intervenção do Poder Judiciário na formulação e no cumprimento de políticas públicas, especialmente por meio da aludida ação civil pública. 6.1. Em verdade, a apreciação judicial dos “direitos” sociais, por meio da ação civil pública, com a imposição da eficácia erga omnes do provimento judicial que delimite seus parâmetros, terá assim o condão de orientar a atuação estatal para o atendimento aos interesses juridicamente relevantes. 6.2. Isso deve ocorrer segundo um molde razoavelmente referido a critérios isonômicos, pois suas regras terão validade sobre todas as relações e situações jurídicas de uma dada comunidade política. Nesses casos, a sentença constituirá um parâmetro normativo a ser seguido por todos, a partir de seu trânsito em julgado, diante da possibilidade de regular dadas situações e relações jurídicas.
7. Apelação desprovida.